Tribunal: STF
Processo: RE 1526119
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 7.516 do Município do Rio de Janeiro, de 12 de setembro de 2022. Promoção da cultura oceânica nas instituições públicas. Fundamentos inaptos a reformar a decisão ora agravada. Competência privativa legislativa da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. O Município do Rio de Janeiro, ao editar a Lei nº 7.516, de 12 de setembro de 2022, que dispõe sobre a promoção da cultura oceânica nas instituições públicas, pretendeu disciplinar matéria que deve receber tratamento uniforme em todo o país e excedeu, por conseguinte, sua competência legislativa suplementar (art. 30, inciso II, da CRFB/88), usurpando, assim, competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, inciso XXIV, da CRFB/88). Precedentes.



    2. Não se verificam fundamentos aptos a infirmar a conclusão da decisão agravada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.